Tribunal: TJSP
Processo: 1030241-65.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Revisional – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Juros remuneratórios – Limite de incidência – Peculiaridade do caso – Inexistência de violação à limitação dos juros prevista na Instrução Normativa no 28 PRES/INSS, alterada pela Instrução Normativa no 92 PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017, vigente à época da contratação – Limites normativos da taxa de juros

Ementa:
Revisional – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Juros remuneratórios – Limite de incidência – Peculiaridade do caso – Inexistência de violação à limitação dos juros prevista na Instrução Normativa no 28 PRES/INSS, alterada pela Instrução Normativa no 92 PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017, vigente à época da contratação – Limites normativos da taxa de juros observados – Ausência de limitação legal ou regulamentar sobre o custo efetivo total (CET) da operação, índice meramente informativo, que apenas representa o percentual do conjunto de despesas e tarifas a que se vinculou o mutuário, não se confundindo com a taxa nominal de juros aplicada – Precedentes deste C. Câmara e E. TJSP – Improcedência da pretensão inicial – Recálculo do contrato e devolução de valores descabidos – Danos morais não configurados – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.